Tribunal: STF
Processo: RHC 61723
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS.
EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO INVALIDAM O PROCEDIMENTO
JUDICIAL REGULAR.
- A FÉ PÚBLICA DE QUE GOZA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA SÓ PODE SER
AFASTADA POR PROVA IDÔNEA EM CONTRARIO, PROVA ESSA QUE, NO CASO, NÃO
SE PRODUZIU.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.